Tribunal: TJBA
Processo: 8011683-14.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011683-14.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES e outros (2) Advogado(s): ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES, ALEXANDRE FERNANDES MAGALHAES IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE GUANAMBI Advogado(s): 01 ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE IMPÕE. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS RESPECTIVOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS RELACIONADAS AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E HOMICÍDIOS, E SERIA LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA, TENDO ORDENADO A EXECUÇÃO DA VÍTIMA QUE FORA ATINGIDA COM NOVE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011683-14.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante os advogados Alekssander Rousseau Antônio Fernandes (OAB nº 16.989) e Alexandre Fernandes Magalhães (OAB/BA nº 20.775) em favor do Paciente ALDO BERTO CASTRO, apontando como Autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Guanambi/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR